Tribunal: TJSP
Processo: 9184260-50.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão anulado pelo Superior Tribunal de Justiça – Determinação de manifestação expressa acerca da alegação de que, em se cuidando de execução de repetição de indébito tributário, não seria aplicável, em relação ao regime jurídico da prescrição, o Decreto 20.910/32, mas, sim, o Código Tributário Nacional – Omissão sanada – Aplicação do artigo 174 do CTN cc Súmula 150

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão anulado pelo Superior Tribunal de Justiça – Determinação de manifestação expressa acerca da alegação de que, em se cuidando de execução de repetição de indébito tributário, não seria aplicável, em relação ao regime jurídico da prescrição, o Decreto 20.910/32, mas, sim, o Código Tributário Nacional – Omissão sanada – Aplicação do artigo 174 do CTN cc Súmula 150 do STF – Prescrição intercorrente verificada - Embargos acolhidos para sanar a omissão, com manutenção do decreto de prescrição.